Tribunal: TJDFT
Processo: 0708126-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708126-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DOS REIS BENTO DA CUNHA AGRAVADO: THYAGO MICHEL FELIPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ DOS REIS BENTO DA CUNHA, contra decisão proferida em ação de execução de título executivo extrajudicial (0706198-02.2021.8.07.0003), em que contende com THYAGO MICHEL FELIPE. De acordo com a decisão agravada foi indeferido o pedido de tutela de urgência para que haja a restituição do veículo objeto do contrato particular de cessão de direitos e de uso, com a promessa de tradição do bem ao término do contrato, firmado entre as partes (ID 86015499): “Recebo a emenda apresentada sob o ID. 85909392. Defiro a gratuidade judiciária ao autor. Registre-se. Trata-se de pedido de tutela de evidência formulado por José dos Reis Bento da Cunha em desfavor de Thyago Michel Felipe no qual a parte autora busca a restituição do veículo objeto do contrato firmado entre as partes, sob o fundamento de que resta comprovado o pacto e seu inadimplemento e que o bem pode perecer e haverá prejuízo ao resultado útil do processo, caso o pedido de entrega do bem pelo demandado não seja deferido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. A tutela de urgência não se confunde com o julgamento antecipado do mérito, previsto nos artigos 355 a 356 do NCPC porque cinge-se a uma cognição sumária, revogável e provisória. Em que pese a tutela de evidência dispensar a urgência, ou seja, a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, entendo que a acentuada probabilidade do direito da parte é requisito inerente à concessão da medida nos casos dos incisos II, III do artigo 311 do NCPC. Compulsando os autos não verifico que os fundamentos apresentados pela parte sejam relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que não há mesmo a prova de que o autor seja o proprietário do bem objeto do contrato. Em segundo lugar, não há comprovação inequívoca de que o demandado esteja em mora, não servindo o áudio juntado para a sua configuração ante a sua precariedade, o que demanda a instauração do contraditório com a apresentação da contestação pelo requerido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido diante da ausência de evidência. Nos termos do art. 334 do CPC, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não existia nulidade diante da não realização da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO ART. 331 CPC - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - VIOLAÇÃO ARTS. 327, 396 e 397, DO CPC - AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA N. 211/STJ - ARTS. 331 E 333, I, DO CPC - PREJUÍZOS DECORRENTES DA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS - SÚMULA N. 7/STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Não importa nulidade do processo a não realização da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2.- A violação dos arts. 327, 396 e 397, do CPC, tal como posta nas razões do Recurso Especial, não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido, integrado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211 desta Corte. 3.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à necessidade de ressarcimento dos prejuízos decorrentes da devolução de mercadorias, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 4.- Agravo Regimental Improvido. (AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014 - grifei). Neste passo, é importante registrar que a audiência prevista no Código revogado tinha uma finalidade muito mais ampla do que apenas a de tentar conciliar as partes. De fato, servia como importante instrumento para saneamento e organização do processo, pois envolvia a análise das questões processuais pendentes, a fixação dos pontos controvertidos e a deliberação sobre as provas requeridas (CPC1973, 331, §2°). Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios e, ainda, porque não lhes causa prejuízo. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu THYAGO MICHEL FELIPE com endereço na QE 20 Conjunto O, 84, casa, Guará I, BRASÍLIA - DF - CEP: 71015-157 para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. Frustrada a citação, retornem os autos conclusos para que seja avaliada a necessidade de realização de consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Juízo. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o autor para apresentar novo endereço no prazo de 05 (cinco) dias. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o réu para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos. Abro expediente de 1 (um) dia para simples ciência.” Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a concessão de Tutela da Evidência para intimar o réu a entregar ao recorrente o veículo VW/GOL 1.0, ano 2019, modelo 202, cor branca, placa PBU- 7567, Renavam 01202920176, com a aplicação da Cláusula Quarta do Contrato cominada com art. 421-A, II e III, e art. 474, ambos do Código Civil, cominando multa diária em caso de descumprimento da decisão judicial. Afirma que o autor celebrou com o réu instrumento particular de cessão de direitos e de uso do veículo com a promessa de tradição do bem ao término do contrato. Esclarece que o recorrente comprometeu-se a ceder o veículo para utilização do réu, enquanto este comprometeu-se a assumir as prestações do veículo e a manter o seguro do bem. Pelo acordo, o réu pagaria 46 (quarenta e seis) parcelas de R$ 1.427,42 além da manutenção do contrato de seguro do automóvel. Afirma que o réu deixou de adimplir o negócio jurídico, quando não efetuou o pagamento de duas parcelas consecutivas. Com isto, requereu a concessão da tutela antecipada da urgência ou evidência, com base na plausibilidade do direito alegado, no risco de perecimento do veículo, em função da falta de cuidado que o réu passará a ter com o veículo, e – também – por se amoldar nas hipóteses de concessão da tutela da evidência. Afirma que colacionou aos autos áudio do réu em que afirma que irá atrasar as parcelas em questão. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está dispensado do recolhimento de preparo do recurso diante da gratuidade de justiça. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que haja a restituição do veículo objeto do contrato particular de cessão de direitos e de uso, com a promessa de tradição do bem ao término do contrato, firmado entre as partes (ID 86015499). No caso dos autos, o agravante firmou com o Banco VOLKSWAGEN S/A um contrato de alienação fiduciária do veículo VW/GOL 1.0, ano 2019, modelo 202, cor branca, placa PBU- 7567, Renavam 01202920176. Após, firmou com o agravado Thyago Michel Felipe, terceiro que não faz parte do contrato de alienação fiduciária original, um novo negócio jurídico, denominado contrato particular de promessa de compra e venda, com cessão de direitos, vantagens, obrigações e demais responsabilidades, com sub-rogação de ônus alienante, em que foi negociado o veículo de propriedade do Banco Volkswagen S/A, pelo valor de 46 parcelas de R$1.427,42 (ID 24175049). A propriedade do veículo objeto dos autos está regulamentada pelo Decreto-Lei n° 911/69, que trata da alienação fiduciária sobre bens móveis, o qual prevê: “Art 1o O artigo 66, da Lei no 4.728, de 14 de julho de 1965, passa a ter a seguinte redação: (Vide Lei no 10.931, de 2004) Art. 66. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal. § 1o A alienação fiduciária somente se prova por escrito e seu instrumento, público ou particular, qualquer que seja o seu valor, será obrigatoriamente arquivado, por cópia ou microfilme, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do credor, sob pena de não valer contra terceiros, e conterá, além de outros dados, os seguintes: a) o total da dívida ou sua estimativa; b) o local e a data do pagamento; c) a taxa de juros, os comissões cuja cobrança for permitida e, eventualmente, a cláusula penal e a estipulação de correção monetária, com indicação dos índices aplicáveis; d) a descrição do bem objeto da alienação fiduciária e os elementos indispensáveis à sua identificação. Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 1o O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 3o A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. § 4o Os procedimentos previstos no caput e no seu § 2o aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974.” Conforme redação do referido decreto-lei, o credor fiduciário adquire a propriedade resolúvel do bem, independentemente de se encontrar em sua posse direta, sendo que o inadimplemento contratual importa na consolidação da propriedade em seu favor. Na hipótese, apesar dos argumentos do agravante, não pode um outro negócio, firmado por contrato particular, surtir efeitos em relação à instituição financeira proprietária fiduciária do bem, que não manifestou a sua anuência de forma expressa e documentalmente provada (art. 1.268 do Código Civil). Com isso, os pagamentos das prestações do negócio continuam a ser responsabilidade do agravante. Da mesma forma, o contrato firmado com terceiro (Thyago) não produz qualquer eficácia em relação ao direito do agravante de posse direta do bem. O recorrente continua sendo depositário de todas as responsabilidades e encargos do contrato original de alienação fiduciária, de acordo com a lei civil e penal. Dentro deste contexto, evidencia-se, a princípio, eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto a posse direta do bem continua a ser do agravante, conforme Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – Eletrônico de ID 24176916. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, comparece prudente porquanto estão presentes elementos para deferimento da concessão de tutela de urgência: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Importante consignar que a discussão da validade da cláusula quarta (que prevê multa por descumprimento), constante no contrato particular firmado com o agravado (Thyago), diz respeito ao objeto da ação e deve ser feita nos autos de origem, não sendo possível qualquer análise em agravo de instrumento. Assim, considerando os limites do presente julgamento e por estarem presentes o perigo da demora e o risco ao resultado útil do processo, deve ser deferida, em parte, a tutela recursal requerida. Com base nessas premissas, defiro em parte o pedido de liminar para, modificando a decisão agravada, determinar ao agravado, Thyago Michel Felipe, ou quem o detenha, a imediata devolução, ao agravante, do automóvel VW/GOL 1.0, ano 2019, modelo 202, cor branca, placa PBU- 7567, Renavam 01202920176. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator